Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-94.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-94.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE MAGALHAES CARDOSO CARNEIRO

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE AUTORIZA O SAQUE DOS VALORES DEPOSITADOS. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A Apelante alegou ter tomado ciência inequívoca do prejuízo apenas quando foi vinculado na impressa, em 2022, o resultado da investigação de órgãos públicos acerca da administração do Banco do Brasil S.A. de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. Requereu o afastamento da prescrição, sob a justificativa de que o prazo prescricional teria se iniciado em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP. O termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca do prejuízo.

4. Neste caso, a ciência dos desfalques ocorreu no ano de 2006, data da aposentadoria ou do saque integral dos valores da conta PASEP, momento em que a titular teve conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados. Precedentes do TJBA.

5. Tendo a demanda sido proposta apenas em 2025, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores do PASEP é a data da ciência inequívoca do prejuízo. 2. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000575-94.2025.8.05.0254, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, tendo, como Apelante,

ZENAIDE MAGALHÃES CARDOSO CARNEIRO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA